Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. TRÁFICO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A causa de aumento constante do art. 40, III, da LAD possui natureza objetiva, bastando a comprovação de que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.
2. É indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, que estava fechada, ou que haja prova de que havia maior fluxo de pessoas no local no momento do crime.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.